Tribunal: TJSP
Processo: 1059291-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ção de pensão. Viúva de falecido servidor inativo da extinta Fepasa. Pretensão complementação de pensão, nos termos da Lei 4.810/58 e EC 200/74. Inadmissibilidade. Superveniência da Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o parágrafo 15 no artigo 37 da Constituição Federal, bem como o Parecer no 45/2020 da PGJ que vedam a complementação de aposentadorias e pensões. Data do óbito do instituidor ocorrido em 2020, ou seja, sob vigência da EC 103/2019. Aplicação da lei vigente à data do óbito, nos termos da Súmula no 340 do STJ. Ausência de direito líquido e certo. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1059291-51.2020.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/05/2021

Data de publicação:

11/05/2021

Ementa:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. Requisitos legais para sua admissão ausentes. Questão colocada nos autos que, apesar de envolver grupo numeroso de pessoas, não pode ser considerada de repercussão social. A grande repercussão social demanda questão de natureza transcendente, que extrapole mero nicho profissional ou de determinada situação jurídica. Deve ter relevância para a sociedade.

Ementa:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. Requisitos legais para sua admissão ausentes. Questão colocada nos autos que, apesar de envolver grupo numeroso de pessoas, não pode ser considerada de repercussão social. A grande repercussão social demanda questão de natureza transcendente, que extrapole mero nicho profissional ou de determinada situação jurídica. Deve ter relevância para a sociedade. Pleito subsidiário de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas também inviável, pois ausentes os requisitos legais para a instauração da figura. Pleito rejeitado.

PREVIDENCIÁRIO. Complementação de pensão. Viúva de falecido servidor inativo da extinta Fepasa. Pretensão complementação de pensão, nos termos da Lei 4.810/58 e EC 200/74. Inadmissibilidade. Superveniência da Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o parágrafo 15 no artigo 37 da Constituição Federal, bem como o Parecer no 45/2020 da PGJ que vedam a complementação de aposentadorias e pensões. Data do óbito do instituidor ocorrido em 2020, ou seja, sob vigência da EC 103/2019. Aplicação da lei vigente à data do óbito, nos termos da Súmula no 340 do STJ. Ausência de direito líquido e certo. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.